Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos

Número do processo: 0737748-89.2019.8.07.0001Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA GOMES DE AZEVEDOIMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DA APRESENTAÇÃO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE REGISTRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. CONCESSÃO DO WRIT.
1. Mesmo tendo sido expressamente exigido no edital a apresentação do diploma, sua falta não pode ser óbice para a assunção de cargo público se, por outros documentos, como é o caso da impetrante, seja possível a aferição da conclusão do curso superior pela impetrante, cuja expedição do diploma não depende de ato seu.

2. Conforme amplamente demonstrado nos autos, após a conclusão da graduação e antes da posse da servidora do cargo púbico, a instituição de ensino onde se formou sofreu intervenção do Ministério da Educação, sendo invalidados os registros de diploma por ela emitidos.

3. É de se ver que a impetrante não deu causa à invalidação de seu diploma, ao passo que a instituição de ensino, por seu lado, vem empreendendo esforços junto ao Poder Público para regularizar a situação.

4. Concessão da segurança para que a autoridade coatora se abstenha de todo ato que possa acarretar a anulação da posse e exercício da impetrante no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, até o registro/revalidação do diploma.

5. Ordem concedida.